Tribunal: TJPA
Processo: 0003382-31.2014.8.14.0006
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0003382-31.2014.8.14.0006

AGRAVANTE: NIKOLAS MATHIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL
. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRORDINÁRIO (ART. 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NOS ARTS. 1030, §1º, E 1.042 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. O
recurso
. Agravo
regimental
(art.
266
do RITJPA
) contra inadmissão de recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, ante a
não menção à repercussão geral da matéria
(art. 1035, §2º do Código de Processo Civil
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Preliminarmente, se o agravo
regimental
seria adequado a desafiar a decisão de inadmissibilidade do recurso excepcional, baseada no art. 1.030, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O meio processual para impugnar a decisão que não admite o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, como no caso, é o agravo previsto no art. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do mencionado código, e não o agravo interno.

4. A redação do art. 1.042 do CPC
e
do art. 266 do RITJPA
torna
m
incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes do STF.

5. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o
recurso extraordinário (
Rcl
66627 ED-
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Agravo
regimental
não conhecido.

Tese de Julgamento: “não se conhece do agravo
regimental
em recurso extraordinário, quando configurado o erro grosseiro na sua interposição, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão agravada”.

Dispositivos relevantes citados: CPC:
arts
. 1.030, inc. V, §§1º e 2º; e 1.042., 932, III
; RITJPA: art. 266

Jurisprudência relevante citada: STF: ARE 1409571
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PUBLIC 04-09-2023;
Rcl
66627 ED-
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PUBLIC 10-07-2024. Pet 11763
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
18-09-
2024 PUBLIC
19-09-2024), ARE 1426411
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
22-02-
2024 PUBLIC
23-02-2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 3ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (22 a 29 de janeiro de 2025),
por unanimidade, em
n
ão conhecer
d
o agravo
regimental em recurso
e
xtraordinário
, nos termos do voto d
o
Relator.
Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a
Maria de Nazaré
Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE

MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º

0003382-31.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO
REGIMENTAL
EM RECURSO E
XTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE:
NIKOLAS MATHIAS OLIVEIRADO NASICMENTO

REPRESENTANTE:
ALEXANDRE SIQUEIRA DO NASCIMENTO (OAB/PA Nº 799)

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE
: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA – PROCURADOR DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo
regimental
(ID
22
.
336
.
167
)
,

interposto contra decisão que
não admitiu recurso extraordinário
(ID

21
.
716
.
021
),
com fundamento
no
inciso
V
do art. 1.030 do Código de Processo Civil
.

A
ntes
,
a Turma Julgadora se manifestara da seguinte forma:

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - MODALIDADE TENTADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE OBJETIVANDO GARANTIR O SUCESSO DO DELITO DE ROUBO, ORDENA AO COMPARSA QUE DISPARE COM ARMA DE FOGO CONTRA OS POPULARES QUE O CONTINHAM E É ATINGIDO POR ERRO DE EXECUÇÃO. ABERRATIO ICTUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(
2ª Turma de Direito Penal. Rel
. Des.
Leonam
Júnior. Disponibilizado
no PJE em
02/07/2024).

Pede
-se que s
eja
“
conhecido e provido o presente recurso
...
por violação do art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal c/c art. 115 do
Codigo
Penal Brasileiro , reformando-se então o v. acordão recorrido, bem como a sentença
monocrática
que ensejou o referido recurso para que venha o réu NIKOLAS MATHIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO, em razão da idade de 18 anos à
época
do crime, ano de 2014, ter-lhe concedida a PRESCRIÇÃO DA PUNIBILIDADE, uma vez que a sentença somente se deu no ano de 2020, e o ACORDÃO ora combatido somente se deu em 06/2024
.
”

Não foram apresentadas

contrarrazões (
ID
nº
22
.
837
.
190
)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O agravo interno não comporta conhecimento
.

O
recurso adequado para desafiar decisão que não admite recurso especial

e
extraordinário
, fundada
no juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC)
, é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil,
protocolado no tribunal local, mas com suas raz
õ
es endereçadas ao Superior Tribunal de Justiça
e Supremo Tribunal Federal
,
de modo que a
interposição de agravo
regimental ou
interno
configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

Não é outro o entendimento do
STJ
e do STF
.
Exemplificativamente
:

“
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. Nos termos dos
arts
. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil,
contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário é cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal
. 2.
A interposição de agravo regimental contra o referido pronunciamento judicial configura erro
grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade
. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo regimental não conhecido (
AgRg
no RE no
AgRg
no HC 564.037/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020,
DJe
07/12/2020
)
”
negritei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1.

DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015.

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.

2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do
primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015
. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso. Precedentes.

4. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020)
”
- negritei

AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1.
Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1030, §1º, e 1042 do Estatuto Processo Civil
.

2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.

4. Agravo interno/regimental não conhecido.

(
AgRg
no RE no
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
1236999/SC,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018,
DJe
20/11/2018)
.

–

negritei

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos,
ex
vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.

(ARE 1282030
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
267 DIVULG
06-11-
2020 PUBLIC
09-11-2020)

Sendo assim, voto pelo
não conhecimento
do agravo
interno
, devendo ser
certifica
do
o trânsito em julgado d
a

decis
ão
que não admit
i
u
o recurso
e
special
.

P
ublique-se e
intime-se
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

Belém, 29/01/2025